Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ocorrência. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que inverteu a sucumbência quando do julgamento dos embargos de declaração da apelação cível.
Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. É indevida a análise de pedido, em sede de embargos de declaração, não ventilado pelo recurso principal, bem como não analisado pela instância originária, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consubstancia-se na contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
6. Verificada contradição no tocante à atribuição de ônus de sucumbência, deve-se corrigir o acórdão embargado para mantê-la em desfavor da parte recorrente que teve a sua pretensão final desprovida.
Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;